Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO COMPROVADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A ação de busca e apreensão não é meio adequado para se pleitear o reconhecimento de responsabilidade solidária com fundamento em alegado contrato verbal, no qual o terceiro teria assumido a responsabilidade pelo pagamento do financiamento contraído pela agravante-ré.
II – Improcede o pedido de chamamento ao processo de terceiro que não consta como devedor na cédula de crédito bancário que instrui a ação de busca e apreensão.
III – Agravo de instrumento desprovido.